Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS ART. 59 DO CP. CRITÉRIO DE 1/6 A PARTIR DA PENA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelos crimes dispostos no artigo 157, § 2o, incisos II e §2o-A, do Código Penal (roubo majorado), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível quando a prova dos autos não se coaduna com o alegado.

3. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ.

4. A despeito da possibilidade de utilização do critério de 1/8 entre a pena mínima e a máxima como fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, esta Turma utiliza-se, comumente, do critério de 1/6 de aumento a partir da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

5. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO em ambos os recursos. Alteração de regime do primeiro réu. Pena redimensionada em relação ao segundo réu.